Tribunal: STF
Processo: HC 249703
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Célio César de Moura Couto em favor de Willian de Almeida Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 949.733/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de WILLIAN DE ALMEIDA SILVA em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0363.05.018998-6/001. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentação idônea para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, porquanto não há provas suficientes sobre a finalidade mercantil do entorpecente encontrado com o paciente, que estava na posse da droga para consumo pessoal. 



    Ademais, argui que a decisão não poderia estar lastreada somente em depoimentos dos policiais, devendo a conduta do paciente ser desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, considerando-se que o entorpecente era destinado ao uso próprio. 



    Sustenta o impetrante, subsidiariamente, que caso mantida a condenação do paciente pelo crime de tráfico, a pena deverá ser redimensionada e fixado o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 



    Outrossim, caso mantida a condenação e considerando a pequena quantidade de entorpecente apreendido e a presença dos requisitos legais, defende a necessidade de incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima. 



    Além do mais, argumenta a ausência de fundamentação idônea para fixação do regime inicial de cumprimento da pena, mais gravoso do que o necessário, e do quantum da pena, argumentando a necessidade de se efetuar nova dosimetria aplicando uma pena mais branda e mais justa. 



    Alega, ainda, que deve ser avaliada a possibilidade de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requer, a desclassificação do crime de tráfico para a posse de drogas para uso pessoal. 



    Para mais, requer, subsidiariamente, que seja alterado o regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal e que seja reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 10.10.2024. Não foi interposo agravo regimental.



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus ( art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente